Tribunal: TJSP
Processo: 1008296-29.2022.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.